Tribunal: TJPA
Processo: 0802441-52.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11865 - Vendas casadas
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802441-52.2018.8.14.0024

APELANTE: ELIAS DA SILVA DE SOUZA

APELADO: ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0802441-52.2018.814.0024

APELANTE:
ELIAS SILVA DE SOUZA

APELADA:

ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ALVARÁ JUDICIAL
– INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUTOR PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – ATO QUE DEPENDE SOMENTE DO REQURENTE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 186, §2º DO CPC – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL

1.

Indeferimento da inicial. Parte assistida pela Defensoria Pública. Ato que dependia exclusivamente do recorrente. Tal entendimento se deve ao fato da instituição ter notória estrutura deficitária e ainda, em razão da dificuldade de ordem prática que obsta o contato entre defensor e seu assistido.

2.

Desse modo, em certos casos, o chamado para prática de atos deverá ser realizado pela intimação pessoal da própria parte, não sendo suficiente a remessa dos autos à defensoria pública.

3.

Com efeito, consigno que tal entendimento foi positivado no art. 186, §2º do CPC, segundo o qual prevê como faculdade do membro da Defensoria Pública a possibilidade de requerer ao magistrado a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

4.

Assim sendo, resta cristalino que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, devendo a sentença ora vergastada ser reformada em todos os seus termos.

5.

Recurso conhecido e provido, na esteira do parecer ministerial, para reformar a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
ELIAS SILVA DE SOUZA

e apelado
ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, DANDO – LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0802441-52.2018.814.0024

APELANTE:
ELIAS SILVA DE SOU
ZA

APELADA:

ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
ELIAS SILVA DE SOUZA
,
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
ajuizada por si em face de
ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima aludida, objetivando a obtenção de
autorização para levantamento de valores deixados pela de cujus ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO DE SOUZA, através de alvará judicial.

O Juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para proceder a emenda da inicial, sob pena de indeferimento (ID5660802).

Consta no ID5660806, certidão de decurso do prazo.

O Juízo de 1º grau indeferiu a petição inicial (ID 5660820), extinguindo o feito sem resolução de mérito, em razão da parte autora não ter cumprido determinação para emendar a inicial.

Inconformado,
ELIAS SILVA DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 5660823), alegando que o art.186, §2º do CPC permite que a Defensoria Pública faça requerimento pugnando pela intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Ressalta que tal deferência teve o condão de atribuir sim uma vantagem jurídica aos jurisdicionados hipossuficientes, afirmando que tal ordem processual, de caráter compensatório, tem o objetivo de reequilibrar a balança jurídica em face do evidente desiquilíbrio econômico.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões, em razão de não ter sido formada a triangulação processual.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 5735659).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução de mérito, por não cumprimento de determinação relativa à emenda da inicial.

Analisando detidamente os autos, forçoso salientar que as atividades processuais que dependam de informação ou de conduta pessoal da parte assistida, como ocorre com a juntada de documentos, exigem a intimação pessoal da parte, pois não poderão ser realizadas isoladamente pelo defensor. Tal entendimento se deve ao fato de a instituição ter notória estrutura deficitária e ainda, em razão da dificuldade de ordem prática que obsta o contato entre defensor e seu assistido.

Desse modo, em certos casos, o chamado para prática de atos deverá ser realizado pela intimação pessoal da própria parte, não sendo suficiente a remessa dos autos à defensoria pública.

Com efeito, consigno que tal entendimento foi positivado no art. 186, §2º do CPC, segundo o qual prevê como faculdade do membro da Defensoria Pública a possibilidade de requerer ao magistrado a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Forçoso ressaltar também, que a parte patrocinada pela Defensoria Pública, ao exercer o direito de acesso à justiça e assistência jurídica, em regra, não possui o mesmo tratamento dispensado às partes que constituem advogado particular, especialmente no que se refere à frequência do contato entre cliente/advogado, haja vista, como dito acima, a estrutura deficiente do órgão e a condição de hipossuficiente dos assistidos. Muitas vezes estes sequer possuem condições financeiras para se dirigir à Defensoria ou contatá-la.

Não resta dúvida que os defensores públicos são qualificados para o ofício desempenhado. Entretanto, é fato notório que a Defensoria Pública não possui condições para estabelecer contato frequente com o assistido, a fim de buscar informações necessárias ao impulso processual, o que justifica a intimação pessoal da parte para, por intermédio da Defensoria Pública, fornecer o endereço das partes ou juntar documentos.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos os precedentes jurisprudenciais pertinentes ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.
Com efeito, as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, são ônus que incumbem à parte autora e seu procurador. No entanto, tratando-se de demandante assistido pela Defensoria Pública, que consabidamente não dispõe de efetivo suficiente, deve ser flexibilizado o entendimento em questão. Inexistência de óbice para o acolhimento do pedido de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria, diligência que, inclusive, vem ao encontro das novas regras processuais em vigor, conforme prevê o art. 186, §2º do CPC.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Agravo de Instrumento Nº 70069876498, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 13/06/2016, DJe 20.06.2016).

Apelação cível. Alimentos. Cumprimento de sentença.
Intimação do devedor frustrada. Extinção. Descabimento. Intimação pessoal para impulsionar o feito. Parte assistida pela Defensoria Pública. Necessidade. Deve ser realizada a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, visando o cumprimento de exigência só realizável pela própria parte quando frustrado o contato realizado pelo órgão. Notório que a Defensoria Pública não possui a disponibilidade dos advogados particulares, uma vez que atua, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus assistidos, o que justifica a intimação pessoal da parte, a fim de se garantir o direito fundamental de acesso à justiça. Recurso provido.
(Apelação Cível n.º 0000835-96.2014.822.0102, 2ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RO, Rel. Isaias Fonseca Morais, julgado em 10.06.2015, DJe 23.06.2015).

PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. ART. 186, § 2º, DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA.

1.
O CPC/2015 prevê, em seu art. 6º, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

2. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC/2015, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Se a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte por ela assistida e seu pedido não foi apreciado, a sentença deve ser cassada.

3. Apelo provido. Sentença cassada. Processo 20150510096934 0009686-10.2015.8.07.0005 Orgão Julgador 4ª TURMA CÍVEL Publicação Publicado no DJE : 03/08/2016 . Pág.: 216/225 T96 Julgamento 27 de Julho de 2016 Relator ARNOLDO CAMANHO.

Tal entendimento também é ratificado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDA DA INICIAL. INTIMAÇÃO ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULADA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. A jurisprudência tem entendido que quando a parte se encontra assistida pela defensoria pública, necessário a sua intimação pessoal para determinados atos do processo. 2. Tal entendimento se deve ao fato da instituição ter notória estrutura deficitária e ainda, em razão da dificuldade de ordem prática que obsta o contato entre defensor e seu assistido. 3. Assim, as atividades processuais que dependam de informação ou de conduta pessoal da parte assistida, como ocorre com a juntada de documentos, exigem a intimação pessoal da parte, pois não poderão ser realizadas isoladamente pelo defensor. 4. Com efeito, consigno que tal entendimento foi positivado no artigo 186, §2º do CPC/2015, que prevê como faculdade do membro da Defensoria Pública a possibilidade de requerer ao magistrado a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.
5. Ademais, o CPC/1973, em seu artigo 267, III, §1º, cuja redação foi repetida pelo atual CPC, determina que a parte deverá ser intimada pessoalmente quando não promover os atos e diligência que lhe competir e abandonar a causa por mais de trinta dias. É o caso da situação narrada. 6. Recurso conhecido e provido. (2018.00871834-65, 186.545, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-03-07)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DE VISITA COM PEDIDO LIMINAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ART. 186, §2ª DO CPC – INOBERVÂNCIA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 330 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1 Pedido de intimação pessoal da recorrente formulado pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, §2ª do CPC. Informação relacionada ao endereço laboral do recorrido que só poderia ser prestada pela parte assistida.
2 Vedação legal da chamada decisão surpresa, conforme o art. 10 do CPC, especialmente em razão dos fatos constantes dos presentes autos, ou seja, por se tratar de demanda envolvendo menor, bem assim eventual alteração do direito de vista, com liminar já deferida, a fim de que as mesmas fossem realizadas de forma monitorada, considerando as graves denúncias contra o pai do infante. 3 Inocorrência das hipóteses de indeferimento da inicial descritas no art. 330. 4 Recurso Conhecido e Provido, na esteira do Parecer Ministerial, para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara de Família de Belém, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito. É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BIANCA BORGES DE VASCONCELOS e apelado JOSÉ ARNOUD SAMPAIO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Edinea Oliveira Tavares. Belém (PA), 16 de outubro de 2018. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora (1024664, 1024664, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2018-10-16, Publicado em 2018-10-16)

Assim sendo, resta cristalino que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, devendo a sentença ora vergastada ser reformada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É COMO VOTO.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/10/2021